Tribunal: TJPA
Processo: 0284326-53.2016.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0284326-53.2016.8.14.0301

PARTE AUTORA: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: UEPA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à averbação do tempo de serviço prestado em outro órgão do Estado.

2. Com a ação mandamental, o Impetrante pretende a cobrança de verbas anteriores ao reconhecimento da averbação de tempo de serviço, no entanto é cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, bem como não há possibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. Neste sentido é o entendimento consolidado no STF pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Segurança denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 24 a 31 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº 0284326-53.2016.8.14.0301 - PJE) impetrado por JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante afirma que é professor efetivo na Universidade do Estado do Pará – UEPA; que formulou requerimento para averbação de tempo de serviço do período em que trabalhou na SEDUC-PA, tendo obtido o deferimento do pedido de averbação de 3.368 dias trabalhados naquele órgão estadual.

Aduz que, apesar do deferimento do pedido de averbação, a UEPA negou o pagamento de diferenças remuneratórias referente ao período de 08.05.2013 a 31.12.2015, em razão do Decreto nº 1.513 de 30/03/2016 editado pelo Governador do Estado do Pará, que estabelece a necessidade de contenção de gastos com pessoal e outras despesas.

Afirma que o direito líquido e certo está demonstrado pelo tempo de serviço já reconhecido administrativamente, tendo inclusive sido paga a remuneração nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 nos valores devidos com o reconhecimento do tempo de serviço já averbado, bem como pelas disposições da Lei Estadual nº 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, que assegura o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias.

Requer a concessão de medida liminar para que seja pago de forma imediata as diferenças remuneratórias referentes ao período pretérito de 08.05.2013 a 31.12.2015.

A Ação foi distribuída em 1º grau de jurisdição, tendo sido remetido ao Pleno deste E. Tribunal em decorrência da competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra o Governador do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido.

O Reitor da Universidade do Estado do Pará apresentou informações, aduzindo que o Impetrante pretende o recebimento de valores retroativos, no entanto o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, a teor do que dispõe as Súmulas 269 e 271 do STF.

Afirma que a Administração Pública deve observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo cabível a realização de despesas não previstas na Lei.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide, aduzindo a necessidade de extinção da ação mandamental, pois o Impetrante pretende o recebimento de valores retroativos que entende devidos pela demora no trâmite administrativo para a sua liberação, o que é impossível de ser amparado na estreita via do mandado de segurança, de acordo com as Súmulas 269 e 271 do STF.

Em manifestação conclusiva, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela denegação da segurança, pois a ação mandamental não é o instrumento processual adequado para que o impetrante pleiteie o reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos à data da impetração, a teor do que dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à averbação do tempo de serviço prestado em outro órgão do Estado.

Com a ação mandamental, o Impetrante pretende a cobrança de valores do período anterior ao reconhecimento da averbação de tempo de serviço, no entanto é cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, bem como não há possibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. Neste sentido é o entendimento consolidado no STF pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE
. DIREITO ADQUIRIDO. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
1. O manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF
. Precedentes. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. Hipótese em que é necessário divisar duas situações temporais distintas, decorrente da situação jurídica existente antes e depois da vigência da Lei Complementar n. 568/2010, do Estado de Rondônia: no primeiro caso, o presente mandado de segurança se equivale à ação de cobrança, porque busca discutir o pagamento de valores pretéritos, de período bastante antecedente à impetração desta ação; no segundo, após a modificação promovida pela supracitada lei, não é possível reclamar uma fórmula específica de cálculo, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 48731 RO 2015/0161877-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS DE EMPENHO. ORDEM DE PAGAMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmulas 269 do STF. Precedentes
. 2. Além disso, verifica-se que a documentação juntada aos autos por ocasião da inicial não é capaz de, por si só, comprovar a alegada preterição de pagamento, dependendo o direito alegado de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 52391 AP 2016/0289056-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) (grifei).

Com efeito, diante da inadequação da via eleita utilizada pelo Impetrante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, IV, do CPC.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023